Tribunal: TJMT
Processo: 1039279-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO. TROCA DE TITULARIDADE SEM SOLICITAÇÃO. PROTOCOLO DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA DE SOLUCIONAR O PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ADEQUADO E PROPORCIONAL QUE NÃO MERECE SER REDUZIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Comprovado pelo autor que houve o corte indevido na UC, além de troca de titularidade à terceiro, sem qualquer justificativa ou requerimento. Logo, demonstrada a falha na prestação de serviço público essencial, que configura ato ilícito e gera o dever de indenização por danos morais. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
2. Com relação ao quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) este não merece reforma, pois, fixado em quantia arbitrada por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
3. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039279-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[GERALDO MARTINS MATOS - CPF: 065.868.721-20 (RECORRENTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022